Tribunal: STF
Processo: AI 181252
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288/STF.
          A  ausência no traslado das razões do agravo de instrumento
interposto nos autos da execução fiscal, cuja decisão ensejou o apelo
extremo,  é  imprescindível  para se  aferir  o  prequestionamento da
matéria constitucional.
          Agravo regimental improvido.